Tribunal: TJES
Processo: 5003671-31.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003671-31.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: KATIA SOUZA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003671-31.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

RECORRIDO:
KATIA SOUZA DA CONCEICAO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE SINDICAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO (ART. 6º, III, DO CDC). NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por KATIA SOUZA DA CONCEIÇÃO, referente a descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminares de cerceamento de defesa e incompatibilidade do caso com o Juizado Especial Cível. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC, a regularidade da contratação, a ausência de danos morais e, subsidiariamente, a alteração do termo inicial dos juros.

3.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença.

PRELIMINARES.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

5.

INDEREFE-SE
a preliminar de cerceamento de defesa
, haja vista que a prova documental já acostada aos autos revelou-se plenamente suficiente para formar a convicção acerca da validade ou invalidade da contratação, tornando a dilação probatória requerida manifestamente desnecessária.

6.

De igual modo,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, pois o deslinde do feito reside na análise da regularidade da contratação, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

MÉRITO.

7.

A questão dos autos cinge-se em determinar a validade do negócio jurídico objurgado e, por conseguinte, dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, que afirma desconhecer a contratação e não ter recebido as informações adequadas sobre a natureza associativa e os encargos decorrentes da suposta filiação.

8.

Inicialmente,
destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidor e o recorrido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrido demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

9.

Posto isso, bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação
. Isto porque, do estudo minucioso dos autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe foi atribuído. Não é possível aferir livre adesão pela parte autora, especialmente pela estratégia de contratação então estabelecida se de fato a oferta teria sido suficiente informativa e clara, conforme exigidos em semelhantes relações pelas notórias disposições do CDC.

10.

Com efeito, uma ligação telefônica curta, com informações transmitidas de forma acelerada ou ininteligível, não possui o condão de assegurar a aquiescência e o pleno entendimento do consumidor quanto às obrigações assumidas, o que configura o vício de informação. Em clara violação ao dever de transparência (Art. 6º, III, do CDC), a falta de comprovação cabal do efetivo consentimento enseja a nulidade do negócio jurídico, sendo devida a restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário.

11.

Destaca-se, que a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que ateste o envio de material informativo prévio à suposta contratação, nem comprovou que a recorrida efetivamente utilizou ou teve acesso aos benefícios supostamente oferecidos. A inexistência desses elementos probatórios reforça a conclusão de desconhecimento do negócio jurídico.

12.

Em corolário lógico da declaração de nulidade do negócio jurídico, impõe-se a condenação do recorrido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora
, a qual, independe de comprovação de má-fé, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

13.

Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral. Isto porque, os descontos indevidos nos proventos da parte recorrida, a partir de contratação com vício, não se confundem com o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável, sobretudo considerando-se a vulnerabilidade do consumidor aposentado.

14.

Por fim, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

15.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

16.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)